Tribunal: TJMT
Processo: 1008555-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008555-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WALTENCIR JORGE CONRADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WALTENCIR JORGE CONRADO - CPF: 844.528.621-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado e ao Município de Lucas do Rio Verde o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, de assistência médica domiciliar (home care) ao agravado, conforme relatório ABEMID e parecer técnico do NAT, incluindo medicamentos, consultas, exames, insumos e equipe multidisciplinar de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta é competente para processar e julgar a demanda, diante da Resolução no 09/2019 do TJMT; e (ii) verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para garantir o tratamento domiciliar ao agravado, à luz dos requisitos legais e da responsabilidade dos entes federados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 09/2019 do TJMT, ao tratar de organização judiciária interna, não possui força normativa para alterar as regras legais e constitucionais de competência absoluta, tampouco pode suprimir o princípio do juiz natural ou afastar competência territorial ordinária prevista em lei.

O Supremo Tribunal Federal, no RMS 64.531/MT, assentou que normas internas dos Tribunais não podem afastar regras legais nacionais, sobretudo em matérias envolvendo direitos fundamentais como a saúde.

A alegação genérica de incompetência da vara de origem não se sustenta sem demonstração de prejuízo processual ou vício insanável, tampouco há previsão de redistribuição automática nos moldes da referida Resolução.

Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300): a probabilidade do direito é evidenciada pelo laudo do NAT e relatório médico detalhado que indicam a necessidade do tratamento domiciliar de alta complexidade; o perigo de dano decorre da condição de saúde crítica do agravado e dos riscos hospitalares envolvidos.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a imposição de obrigação ao Estado, mesmo havendo atribuição administrativa ao Município.

A decisão agravada respeita os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 106, quanto à judicialização de tratamentos médicos e fornece resposta adequada à urgência da situação clínica do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução administrativa de Tribunal de Justiça não possui força normativa para alterar competência legal ou constitucional, nem afasta o princípio do juiz natural.

A concessão de tutela de urgência para garantir internação domiciliar é cabível quando demonstrada a necessidade clínica por laudos técnicos e caracterizado o perigo de dano à saúde do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federados, independentemente da divisão administrativa interna prevista na Lei no 8.080/90.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 23, II; 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS no 64.531/MT; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1001212-47.2025.8.11.0045, que determinou ao agravante o dever de providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência do agravado para assistência médica domiciliar (home care), assegurando todos os cuidados necessários, inclusive com fornecimento de medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais, conforme relatório médico detalhado (ABEMID) acostado aos autos.

O agravante, em suas razões recursais, alega, em preliminar, a incompetência do Juízo prolator da decisão, sob o fundamento de que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, requerendo a remessa dos autos ao juízo competente, especificamente à 1a Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande, em consonância com a Resolução no 09/2019 do TJMT.

Aduz, ainda, que o pedido de internação domiciliar possui natureza eletiva, não havendo urgência e emergência que justifiquem a intervenção judicial imediata, ressaltando a necessidade de observância dos prazos razoáveis estabelecidos pelas Jornadas do CNJ para procedimentos eletivos.

Sustenta ausência de relatório médico circunstanciado que comprove quadro clínico de risco imediato, apontando documentação insuficiente para amparar a concessão da medida liminar.

Defende, também, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento seria primária e preferencialmente do Município de Lucas do Rio Verde, cabendo ao Estado apenas em caráter subsidiário, nos termos da legislação do SUS e dos Temas 08, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da incompetência do juízo, o afastamento de ordem judicial antes da observância dos prazos legais e o direcionamento da responsabilidade ao ente municipal, com os devidos ajustes na ordem judicial, inclusive quanto ao fornecimento de energia elétrica.

O agravado, Waltencir Jorge Conrado, apresentou contrarrazões, sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso e defendendo a manutenção da decisão agravada. Aduz, no mérito, que a medida deferida visa a efetivação do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, notadamente diante do quadro clínico grave apresentado — lesão hipóxico-isquêmica, insuficiência renal aguda, hanseníase e quadro pós-descarga elétrica —, que o torna totalmente dependente e elegível à internação domiciliar de alta complexidade.

Ressalta que a interrupção do serviço de home care, decorrente da suspensão da liminar, compromete sua integridade física e sobrevivência, sendo imprescindível a reativação do tratamento.

Refuta as alegações de ausência de urgência, destacando que o direito à saúde deve ser prestado de forma integral e contínua, inclusive em regime domiciliar, quando justificado por laudo médico e contexto clínico.

Sustenta, ainda, que a solidariedade entre Estado e Município no âmbito do SUS autoriza o direcionamento da obrigação a qualquer dos entes federativos.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido, entendendo, que a internação domiciliar (home care) caracteriza-se como serviço eletivo, ausente a demonstração de urgência suficiente à concessão da tutela de urgência.

Desta decisão, a parte autora interpôs Agravo Interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

A preliminar suscitada pelo agravante diz respeito à alegada incompetência absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, sob o fundamento de que, em se tratando de demanda de saúde pública, a competência seria da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução no 09/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu a esta unidade judiciária competência estadual para processar e julgar ações dessa natureza, ressalvadas as exceções legais.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre observar que a mencionada Resolução trata de reorganização administrativa interna, e não possui força de lei no sentido de modificar as regras constitucionais e legais sobre competência absoluta. Ainda que vise à uniformização da jurisdição em matéria de saúde pública, a sua aplicação não pode sobrepor-se ao princípio do juiz natural e à autonomia das unidades judiciárias previstas em lei.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia similar no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.o 64.531/MT, deixou assentado que a Resolução interna dos Tribunais não pode afastar a competência fixada por normas legais de caráter nacional, sobretudo aquelas que tratam de direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde.

Ademais, a alegação genérica de competência da Vara especializada não se sustenta na ausência de demonstração inequívoca de prejuízo processual, tampouco se verifica, no caso concreto, qualquer vício que contamine a atuação do juízo de origem, que recebeu a ação por força das regras ordinárias de competência territorial.

Por fim, vale ressaltar que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha firmado, no Tema 988, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir a competência do juízo (rol do art. 1.015 do CPC com taxatividade mitigada), não obriga o acolhimento da tese quando ausente demonstração de prejuízo ou vício insanável.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo de origem.

VOTO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Lucas do Rio Verde que providenciassem, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência do agravado para assistência médica domiciliar – home care – com o fornecimento integral de cuidados multidisciplinares indicados no relatório ABEMID, incluindo medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais da saúde.

O juízo a quo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, reconheceu presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando que:

O agravado encontra-se em estado de saúde grave, com sequelas neurológicas definitivas decorrentes de parada cardiorrespiratória revertida, estando acamado, dependente, em uso de sonda enteral e traqueostomia; O laudo técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) atestou a elegibilidade do paciente para internação domiciliar de alta complexidade; A pontuação atribuída no instrumento ABEMID confirmou a necessidade da modalidade home care, por reunir condições clínicas e estruturais adequadas ao domicílio; O parecer técnico do NAT foi expressamente favorável à internação domiciliar, desde que observadas as recomendações especializadas constantes nos autos.

O agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, sustenta, entre outras teses, a ausência de urgência, a falta de relatório médico detalhado, e a inexistência de obrigação estatal direta, em razão da responsabilidade primária do Município. Tais alegações, no entanto, não merecem prosperar.

Com efeito, verifica-se dos documentos acostados que estão presentes os requisitos exigidos para concessão da tutela provisória, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300), como também os requisitos delineados pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os parâmetros para concessão judicial de tratamentos médicos.

O laudo técnico do NAT e o relatório médico detalhado demonstram a imprescindibilidade da assistência médica domiciliar, evidenciando a verossimilhança das alegações. Ademais, o perigo de dano é patente diante do quadro clínico de extrema vulnerabilidade do paciente, cuja permanência em ambiente hospitalar pode acarretar riscos de infecção por germes multirresistentes e consequente agravamento do estado de saúde.

Quanto à responsabilidade do ente federado, é incontroverso que a saúde é direito de todos e dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme preceitua o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos necessários à preservação da saúde do cidadão, não havendo que se falar em direcionamento exclusivo ao Município.

Portanto, mesmo que a Lei no 8.080/90 atribua ao Município determinada competência administrativa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), isso não afasta a legitimidade e responsabilidade do Estado, especialmente diante da urgência e do risco à vida do agravado.

Assim, considerando: o parecer favorável do NAT, o atestado da gravidade do quadro clínico, e a responsabilidade solidária do Estado conforme o Tema 793 do STF, tem-se por regular e acertada a decisão agravada, que garantiu a continuidade da assistência médica no regime domiciliar, em atendimento aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025